Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007819-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 07.267.814/0001-36 (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007819-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS -

VEÍCULO (CAVALO MECÂNICO – MARCA SCANIA) – APREENSÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – NÃO REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO AGRAVANTE –MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art. 816 caput do CPC/15).

Logo, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos considerando a apreensão do veículo (Cavalo Mecânico – marca Scania) em discussão e a sua alienação em leilão pela Policia Federal, impedindo o devedor entregar a coisa ou mesmo restituir o objeto determinado, que se deu em razão exclusivamente de sua inércia em regularizar a documentação do veículo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a decisão que
deferiu o pedido de conversão da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta contra
A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME,
em
Perdas e Danos,
nos seguintes termos (ID. 86364454):

“Diante do exposto, DEFIRO a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor apresentado pela parte exequente (R$ 192.408,00).

Por consequência, INTIME -SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do crédito, sob pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). [...]

Em relação aos LUCROS CESSANTES, mantenho a perícia já designada e, consequentemente, DETERMINO o cumprimento da decisão de ref.119.

Sem prejuízo, em atenção ao requerimento formulado pelo devedor, INTIME -SE a parte exequente para acostar aos autos os documentos contábeis relacionados ao período em que se busca demonstrar a ocorrência do lucro cessante, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a realização da perícia.

Em última análise, nota -se que apesar da discordância da parte credora, o montante depositado nos autos reflete a quantia limite estabelecida pelo Tribunal de Justiça a título de multa -diária, razão pela qual dou por encerrada essa obrigação. Via de consequência EXPEÇA -SE o competente alvará de levantamento do valor em favor da parte exequente, observando os dados bancários indicados no processo.”

Em suma, sustenta o agravante que se equivocou o douto magistrado
a quo
, porquanto ainda que haja a possibilidade de converter obrigações de fazer impossíveis em pagamento por perdas e danos, verifica-se que a perda do bem em leilão da Polícia Rodoviária Federal se deve ao fato de que o caminhão foi apreendido
trafegando
sem o devido licenciamento, além de estar com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN .

Destaca que o Banco poderia ser responsabilizado em razão das dificuldades na transferência do veículo, as quais impediram o licenciamento do documento, no entanto, se o veículo com documento irregular estivesse
parado
na garagem, como alegou a agravada para pleitear lucros cessantes, não sofreria a apreensão.

Afirma que a apreensão do caminhão não é responsabilidade exclusiva do banco agravante e, portanto, não deve ser obrigado a arcar com as perdas e danos, ou alternativamente, que haja responsabilidade concorrente, de modo que o valor do veículo observado na FIPE deve ser objeto de rateio entre as partes, na medida de suas responsabilidades.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 86794452.

Sem informações- ID. 97495494.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso - ID nº 89887479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se da narrativa da decisão agravada que (ID. 86364454):

“Trata-se de cumprimento de sentença movido por A. RIQUETTI TRANSPORTES – ME em face de BANCO ITAU UNIBANCO S/A, ambos já devidamente qualificados, em que inicialmente a parte exequente pretendia o recebimento dos lucros cessantes, mediante liquidação, bem como a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo.

A inicial foi recebida, ordenando-se a intimação do devedor para se manifestar acerca dos cálculos de liquidação das perdas e danos, assim como para proceder à entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira e demais documentos necessários à efetivação da transferência do bem, sob pena de multa diária (ref. 95).

Depois de noticiado que o veículo objeto de discussão foi apreendido e arrematado em leilão realizado pela Polícia Federal (ref. 115), a parte exequente postula a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com consequente intimação do devedor a indenizá-lo em valor correspondente ao veículo (id. 118).

Na sequência, determinou-se a intimação da parte devedora quanto ao requerimento de conversão, consignando que em caso de insurgência apenas quanto se limite ao quantum devido, desde logo seria designada perícia (ref. 119).

Intimada, a parte devedora comprova o pagamento da condenação de multa (ref. 121).

Instada a se manifestar, a parte exequente discorda do valor depositado e requer sejam homologados os cálculos de atualização apresentados nos autos e deferida a busca de valores via SISBACEN (ref. 127).

Por derradeiro, o devedor esclarece que o valor depositado se refere ao pagamento da multa e requer seja: a) indeferida a conversão da obrigação em perdas e danos e, consequentemente, extinto o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer; b) afastada a pretensão de recebimento de lucros cessantes; c) intimada a parte exequente para apresentação de documentação contábil capaz de demonstrar o lucro cessante (ref. 129).

Os autos vieram conclusos.”

Pois bem.

Como é cediço, caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação às custas do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, consoante o artigo 816, “
caput
” do CPC, e o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal referido,
in verbis
:

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Logo, considerando a apreensão do veículo (Cavalo Mecânico – marca Scania) em discussão e a sua alienação em leilão pela Policia Federal, não há como o devedor, na espécie, entregar a coisa ou mesmo restituir o objeto determinado.

Outrossim, como destacou a decisão agravada:

“Soma-se a isso, ainda, o fato de que o montante arrecadado com a alienação do bem não representa o real prejuízo suportado pela parte devedora, porquanto sabido que comumente a Polícia Rodoviária Federal promove a venda dos veículos apreendidos em seus pátios por valores inferiores ao de mercado, suficientes apenas para saldar os tributos e despesas com manutenção de pátio. Inclusive, esta é a situação retratada nos autos, haja vista que o cavalo mecânico da marca Scania foi arrematado por R$ 15.830,80 (quinze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos), enquanto a tabela FIPE indica o valor de R$ 192.408,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e oito reais).”

Com isso, a consequência lógica, é a conversão do pedido de reparação em perdas e danos, nos termos do que preconiza o art. 499 do CPC/15:

"Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."

Isto porque, consoante destacou o
decisum
(ID. 86364454):

“Por outro lado, a parte devedora defende que a apreensão e expropriação do bem decorreram de culpa exclusiva da parte requerente, de modo a exigir o indeferimento da conversão e a extinção do cumprimento de sentença para obrigação de fazer.

No entanto, razão não lhe assiste.

E tal raciocínio tem fundamento no fato de que a utilização do veículo pela autora, mesmo ciente dos riscos de sua apreensão, não afasta o direito a conversão da obrigação em perdas e danos, notadamente porque tivesse o devedor providenciado os documentos necessários à regularização do veículo no prazo estabelecido para tanto, tal situação estaria evitada.

Não se pode perder de vista, também, que a ação de conhecimento que deu ensejo a presente execução foi ajuizada justamente em razão da notícia de descumprimento de acordo judicial formalizado no processo código 86051, em 29.01.2016, quando a parte devedora se comprometeu a providenciar todas as baixas das restrições em nome da parte credora, bem como do gravame junto aos sistemas do DETRAN, do RENAJUD e das demais constrições incidentes sobre o veículo ora em discussão, mas, ao invés disso, em 11.04.2016, transferiu a propriedade do bem para o seu nome.

Importante ressaltar, neste ponto, que mesmo depois de julgada procedente a presente ação para o fim de ordenar ao requerido o cumprimento da obrigação de fazer em discussão, e diante da aplicação de multa diária por descumprimento na fase de execução, a parte devedora não atendeu a determinação judicial.

Equivale dizer que desde abril de 2016, ou seja, há 05 (cinco) anos, a parte exequente batalhava pela regularização da documentação, que nunca foi efetivada unicamente em razão da inércia da instituição financeira.

Evidente, portanto, que deve responder pelas perdas e danos, especialmente quando se conclui que a negativa de entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, nos termos da decisão de ref. 95, proferida em 26.02.2020, impossibilitou a retirada do bem apreendido junto a PRF, providencia que certamente evitaria a arrematação do bem.

Além desse fator, é preciso mencionar que a utilização do veículo pela parte exequente no período em que estava ele com documentação irregular é questão que deverá ser considerada quando da análise dos lucros cessantes.”

Ora, pelo que se verifica, tal atitude do banco agravante configura o "
venire contra factum proprium
", isto é, comportamento contraditório, uma vez que, como dito, se “
tivesse o devedor providenciado os documentos necessários à regularização do veículo no prazo estabelecido para tanto, tal situação estaria evitada.”

Portanto, a decisão agravada privilegiou os princípios da instrumentalidade, efetividade e da primazia da resolução do mérito, tendo como objetivo compensar financeiramente os prejuízos suportados pela parte autora, razão pela qual, há que ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por culpa da autora e, com fulcro no artigo 499 do CPC, a conversão em perdas e danos é a medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 10000180390247002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1 – Fase de cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na quitação do financiamento estudantil. 2 – Inércia da executada em cumprir a obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 816, do CPC. 3 – Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.”
(
TJ-SP - AI: 20769845920218260000 SP 2076984-59.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. Inicialmente, impende salientar que nada há a discutir acerca da obrigação de fazer imposta, uma vez que é questão sob o manto da coisa julgada. 3. Outrossim, não se pode imputar ao autor a demora entre a condenação imposta (05.06.2011) e o trânsito em julgado (06/2018), uma vez que decorreu dos julgamentos dos diversos recursos. 4. Ademais, os réus tinham ciência da obrigação imposta e preferiram, ao invés de cumpri-la, utilizar das faculdades processuais que lhe são disponibilizadas, interpondo inúmeros recursos, aliás, legítimo exercício do contraditório e ampla defesa. 5. Por outro lado, havendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação, poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, ressaltando que o réu não nega a presença dos requisitos previstos no dispositivo citado. 6. Desse modo, sendo incontroversa a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, impõe-se a conversão a conversão da obrigação em perdas e danos, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação. Precedentes. 7. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-RJ - AI: 00144431920218190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 19/05/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021